Tribunal: TJDFT
Processo: 0722761-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722761-12.2023.8.07.0000 RECORRENTE: OLYMPUS TELECOM LTDA - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CABIMENTO DE EXCEÇÃO OU OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA ALEGADA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. OBSERVÂNCIA AO DIREITO DE DEFESA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível o questionamento quanto ao excesso de execução via “exceção ou objeção de pré-executividade”. Mas a via somente é adequada caso as indicações suscitadas não demandem a produção de prova complexa, tornando viável a solução de questões simples sem que seja necessário impor ao devedor os evidentes transtornos oriundos do procedimento de penhora. 2. Aplicável o enunciado no 393 da Súmula do STJ, verbis: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. 3. No caso concreto, a inscrição em dívida ativa se deu com a observância ao direito de defesa para constituição definitiva do crédito mantendo-se, portanto, a presunção de veracidade e de legitimidade, de modo que, para se afastar aludidos atributos, necessária a dilação probatória, o que não é cabível em sede de estreita cognição da pré-executividade, como quer a recorrente. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, bem como que seja reconhecido prequestionamento ficto da matéria; b) artigo 3o da Lei 13.726/2018, argumentando que o ônus de providenciar a cópia do processo administrativo necessária para o deslinde da demanda é do recorrido; c) artigo 173, incisos I e II, do Código Tributário Nacional, asseverando que o direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário se extingue após 5 (cinco) anos, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. In casu, o fato gerador ocorrido em 1996 deu origem à obrigação tributária, e a constituição definitiva do crédito ocorreu somente em 2002, razão pela qual já decaiu o direito do recorrido de lançar o crédito tributário; d) artigos 174, incisos I e IV, do CTN, e 240, §1°, do CPC, pleiteando seja reconhecida a prescrição da presente demanda, tendo em vista que a data da emenda à inicial, 24/05/2014, deve ser considerada como data de propositura da ação para fins de interrupção da prescrição, a qual ocorreu em 23/11/2017. Ao final, requer que todas as intimações sejam publicadas em nome do advogado WELLINGTON DE QUEIRÓZ, OAB/DF 10.860 (ID 56581075). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.022 e 1.025, ambos do CPC, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Não há nenhuma omissão, contradição ou carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.444.095/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 3o da Lei 13.726/2018. Isso porque, a turma julgadora, analisando os embargos de declaração opostos pela recorrente, assentou que “a embargante sustenta que “a lei estabelece a obrigação do poder público de disponibilizar os documentos ou informações necessários, evitando impor um ônus desnecessário ao contribuinte quando o acesso a esses documentos é impossível ou difícil.” – ID 52356507 - Pág. 2. Contudo, não esclarece as dificuldades que teria enfrentado para acessar tais documentos, tampouco comprova se houve negativa da administração nesse sentido, limitando-se a defender genericamente que “o nobre desembargador deveria ter determinado que o embargado fornecesse tais documentos.”. (ID 55152966) Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Pelo mesmo fundamento, melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso com base no apontado malferimento aos artigos 173, incisos I e II, e 174, ambos do CTN, e 240, §1°, do CPC, porquanto o órgão julgador apreciou as teses, concluindo: “a exclusão de corresponsáveis no curso da demanda executiva não altera o marco de interrupção do prazo prescricional que se deu com a decisão que ordenou a citação (pág. 11 do ID 43339244), datada de 13.09.2010, nos termos do art. 174, I, do CTN”. (...)”. Assim, conclui-se que o mero ajuizamento da execução fiscal tem o condão de interromper o prazo da prescrição ordinária, quando ocorrido em prazo inferior a 5 (cinco) anos desde a data da constituição definitiva. (...) os débitos regularmente inscritos gozam de presunção de certeza e liquidez, possuindo efeito de prova pré-constituída, que pode ser ilidida por prova inequívoca a ser produzida pelo sujeito passivo ou por terceiro a que aproveite (CTN, artigo 204, parágrafo púnico; Lei n. 6.830/80, artigo 3o, parágrafo único), o que não foi feito no vertente caso.(...) “a arguição do decurso do prazo quinquenal da decadência, seria imprescindível a análise do processo administrativo que deu origem ao crédito em execução, pois não é possível inferir com segurança o prazo decadencial somente pela documentação constante dos autos ou pelas informações extraídas da CDA”. Assim, considerando que a juntada do processo administrativo é ônus do devedor e que este não tomou tal providência, a alegação sobre a eventual ocorrência de decadência sequer foi conhecida” (ID 51655846). Com efeito, está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que todas as intimações relativas à recorrente sejam publicadas em nome do advogado WELLINGTON DE QUEIRÓZ, OAB/DF 10.860 (ID 56581075). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025